Tribunal: STF
Processo: AI 187773
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
Agravo regimental
- O princípio constitucional do respeito ao direito adquirido se aplica, também, às leis infraconstitucionais de ordem pública. Existência, no caso, de direito adquirido em favor do poupador com relação à caderneta de poupança.
Agravo a que se nega provimento.